Tribunal: TCU
Processo: 025.822/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tomada de contas especial ante a impugnação dos gastos custeados com recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), transferidos durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra o Sr. Tabira Ramos Dias Ferreira, ante a impugnação dos gastos custeados com recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), transferidos durante o exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Tabira Ramos Dias Ferreira; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Tabira Ramos Dias Ferreira e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA Valor 4/4/2011 11.857,27 3/5/2011 11.857,27 2/6/2011 11.857,27 5/7/2011 11.857,27 2/8/2011 11.857,27 5/9/2011 11.857,27 4/10/2011 11.857,27 3/11/2011 11.857,27 2/12/2011 11.857,24 9.3. aplicar ao Sr. Tabira Ramos Dias Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. incluir na relação processual o Sr. José Maria Rodrigues da Rocha Júnior (CPF XXX.505.162-XX) e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, IV, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas.